Tribunal: TJMT
Processo: 1016203-26.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO no. 1016203-26.2022.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: WANDERSON COELHO LAGO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 08/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR A AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA DECRETADA. JUSTIFICATIVA NÃO ACEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, ante a negativação de seus dados por dívida que desconhece.
2. Diante da ausência da parte reclamante ao ato conciliatório, sem qualquer justificativa, o magistrado declarou a contumácia, contra a qual a parte autora se insurge, ao argumento de que não conseguiu acessar a sala de audiência.
3. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso “A parte reclamante, embora devidamente intimada (ID 104888524) não se fez presente na audiência de Conciliação (ID 108808251).
Não há justificativa a ser analisada, sendo assim, a aplicação dos efeitos da contumácia é media que se impõe.
Julgo.
O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe sobre essa situação:
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;
Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, dispõe que o comparecimento pessoal das partes às audiências é obrigatório.
Assim, não havendo justificativa para ausência da parte autora à audiência de conciliação designada para o dia 22.10.2021, às 17h00min, o processo deve ser extinto.”.
4. Note-se que a parte Reclamante foi advertida em mandado que qualquer problema de acesso poderia contatar a conciliadora, e esta assistido por advogado.
5. A sentença que reconheceu a contumácia deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porque tal medida já foi tomada pelo juízo de primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016203-26.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDERSON COELHO LAGO - CPF: 047.315.623-76 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024